Tribunal: TJSP
Processo: 0229371-32.2013.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. CDA que não indica número nem data de inscrição do crédito tributário na dívida ativa. Mero erro formal. Reconhecimento. Oportunidade para emenda da inicial com substituição da CDA. Necessidade. Inteligência dos arts. 2o, § 8o, da Lei 6.830/1980 e 284 do CPC/1973 (art. 321 CPC/2015). Precedente da Câmara. Sentença que extinguiu a execução fiscal desde logo. Recurso provido

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. CDA que não indica número nem data de inscrição do crédito tributário na dívida ativa. Mero erro formal. Reconhecimento. Oportunidade para emenda da inicial com substituição da CDA. Necessidade. Inteligência dos arts. 2o, § 8o, da Lei 6.830/1980 e 284 do CPC/1973 (art. 321 CPC/2015). Precedente da Câmara. Sentença que extinguiu a execução fiscal desde logo. Recurso provido para determinar seja dada à exequente oportunidade para substituição das CDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670255
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0229371-32.2013.8.26.0014, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO
DE SÃO PAULO, é apelado ARMANDO SOUZA NASCIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E TORRES DE
CARVALHO.
São Paulo, 22 de agosto de 2020.
ANTONIO CARLOS VILLEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0229371-32.2013.8.26.0014 -Voto no 737-20
2
VOTO No 737/20
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO No 0229371-32.2013.8.26.0014
COMARCA: SÃO PAULO VARA DAS EXECUÇÕES FISCAIS ESTADUAIS
APELANTE: ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO: ARMANDO SOUZA NASCIMENTO
JUÍZA: RENATA SCUDELER NEGRATO
EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. CDA que não indica número
nem data de inscrição do crédito tributário na dívida ativa.
Mero erro formal. Reconhecimento. Oportunidade para emenda
da inicial com substituição da CDA. Necessidade. Inteligência
dos arts. 2o, § 8o, da Lei 6.830/1980 e 284 do CPC/1973 (art.
321 CPC/2015). Precedente da Câmara. Sentença que extinguiu
a execução fiscal desde logo. Recurso provido para determinar
seja dada à exequente oportunidade para substituição das CDA.
Trata-se de apelação interposta contra sentença que reconheceu,
de ofício, nulidade de CDA que ostenta crédito tributário relativo ao IPVA e
extinguiu execução fiscal.
A Fazenda do Estado alega que a CDA preenche todos os
requisitos exigidos pela Lei no 6.830/80. Afirma que ela goza da presunção de
liquidez e certeza, que somente pode ser ilidida por prova inequívoca, incumbe
ao executado ou a terceiro a quem aproveite, conforme determina o artigo 3o da
Lei no 6.830/80. Tal prova não existe nos autos. Acrescenta que os dados
faltantes das CDAs decorreram de falha no sistema eletrônico de emissão e que
deveria ter sido dada oportunidade para emenda da inicial com substituição da
CDA, por força do disposto no art. 2o, § 8o, da Lei 6.830/1980. Pede o
provimento do recurso para que a r. sentença seja reformada e a execução fiscal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0229371-32.2013.8.26.0014 -Voto no 737-20
3
prossiga.
Recurso tempestivo e não respondido.
É O RELATÓRIO.
O recurso merece provimento.
Em caso idêntico ao presente esta 10a Câmara manifestou-se no
seguinte sentido:
“O recurso, de fato, comporta provimento.
Apreende-se da r. sentença recorrida, que o magistrado
de primeira instância extinguiu o executivo fiscal, em virtude de nulidade
constante da certidão de dívida ativa.
Ocorre que, compulsando-se os documentos de fls. 2/7
constata-se que as certidões preenchem os requisitos do art. 202 do CTN e
do art. 2o da Lei 6.830/80, pois contém a origem, o montante da dívida e os
dispositivos legais que autorizam a exação e respectivos encargos, bem
como esclarecem o termo inicial da incidência dos juros.
As únicas irregularidades que se pode constatar é a
ausência de indicação dos números das CDAs e data da inscrição na dívida
ativa. É que, no campo correspondente à numeração, consta 'Número
formatado da CDA selecionada << Nenhuma informação disponível'. Nota-
se, pois, que ao que tudo indica trata-se de erro de sistema, que não
apresentou a numeração correspondente à inscrição.
Importa observar que, ante a negativa de citação
pessoal, o magistrado determinou que a Fazenda apresentasse, em trinta
dias, a súmula da Junta Comercial do Estado da sede da executada e
pesquisa junto à DRF, a fim de que fosse verificado se a devedora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0229371-32.2013.8.26.0014 -Voto no 737-20
4
continuava no mesmo endereço constante da inicial (fls. 11).
Nesta oportunidade, a Fazenda informou o novo
endereço do executado e apresentou o número das CDAs: 1.065.799.810;
1.065.810.700 e 1.080.333.739 (fls. 15), sanando a irregularidade formal
constante das certidões.
Cumpre notar que, ainda que assim não fosse, não
poderia o MM. Juízo 'a quo' determinar a extinção do processo executivo
sem conceder à exequente a possibilidade de sanar o vício em questão, com
a substituição das certidões.
Isto porque, conforme preconiza o §8o do art. 2o da Lei
no6.830/80:
'§8o - Até a decisão de primeira instância, a Certidão de
Dívida Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao executado
a devolução do prazo para embargos'.
A questão já foi inclusive sumulada pelo STJ que
enunciou:
'Súmula 392 do STJ - A Fazenda Pública pode substituir
a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos,
quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a
modificação do sujeito passivo da execução'
Sendo assim e, em virtude da possibilidade de se
corrigir as irregularidades apontadas, de rigor a anulação da r. sentença
recorrida, com determinação de retorno dos autos à origem, a fim de que a
CDA seja substituída e a execução fiscal tenha prosseguimento.
Neste sentido, julgados desta Corte:
'EXECUÇÃO FISCAL Reconhecimento de ofício da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0229371-32.2013.8.26.0014 -Voto no 737-20
5
nulidade das CDA's Alegada falta de preenchimento dos requisitos legais
Execução julgada extinta Não há nulidade das CDA's Execução deve
continuar Recurso provido” (A.C. no 0227886- 94.2013.8.26.0014 Rel. Des.
Magalhães Coelho j. 30.03.2015 v.u.)'
'APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL IPVA
Reconhecimento de oficio de nulidade das CDAs Inadmissibilidade CDAs
que preenchem os requisitos do art. 2o, § 5o, II, III e VI, e art 3o, § único da
Lei no 6.830/80 e art. 618, I do CPC Mero defeito formal que pode ser
corrigido sem prejuízo do executado -Sentença que extinguiu a execução
que será anulada devendo prosseguir normalmente a execução. Recurso
provido. (AC no0221020-70.2013.8.26.0014 Rel. Des. Eduardo Gouvêa. J.
04.05.2015. v.u,)'.
Sendo assim, de rigor, DOU PROVIMENTO AO
RECURSO, com observação.”
Além dessas razões, que ficam aqui adotadas, cumpre consignar
que também é aplicável o disposto no art. 284 do CPC/1973 (art. 321 CPC/2015).
Mais uma razão, portanto, para o acolhimento do recurso.
Pelo meu voto, dou provimento ao recurso para determinar seja
dada ao exequente oportunidade de substituição das CDA.
ANTONIO CARLOS VILLEN
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0229371-32.2013.8.26.0014 -Voto no 737-20
6